Tribunal: TJMT
Processo: 1046008-64.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046008-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES TEIXEIRA DE CERQUEIRA - CPF: 081.401.341-47 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. JUSTIFICATIVA GENÉRICA E DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida em ação revisional de cédula de crédito bancário, que indeferiu o pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação documental, determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, e facultou o parcelamento em seis prestações.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e que a ausência de documentos não pode ser interpretada como prova de capacidade financeira;
(ii)
reconhecimento da razoabilidade do pedido de dilação de prazo, sob o fundamento de que o patrono enfrentava dificuldades momentâneas de contato com o cliente para obtenção dos documentos exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o indeferimento da dilação de prazo foi adequado diante da justificativa apresentada; (ii) analisar se o indeferimento da gratuidade da justiça foi legítimo ante a ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica após intimação judicial específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça constitui exceção à regra geral de custeio do processo pelas partes e pressupõe a efetiva demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

5. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), a qual não vincula o julgador e pode ser afastada quando houver dúvida razoável, hipótese em que o magistrado está autorizado a determinar a comprovação da condição econômica (CPC, art. 99, § 2º).

6. A justificativa genérica de dificuldade de contato com o cliente, desacompanhada de qualquer elemento concreto que demonstre impossibilidade efetiva de cumprimento da determinação judicial, não configura motivo justo apto a autorizar a prorrogação automática do prazo.

7. A inércia da parte em apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência, mesmo após intimação específica, constitui elemento concreto apto a infirmar a presunção de veracidade da declaração, na medida em que evidencia ausência de comprovação mínima da alegada incapacidade financeira.

8. O deferimento do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, constitui providência que assegura o acesso à justiça de forma proporcional à situação apresentada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF; TJMT, ApCiv 1000018-41.2024.8.11.0079, ApCiv 1012610-81.2017.8.11.0041, AI 1008095-48.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor
RAFAEL MAGALHÃES TEIXEIRA DE CERQUEIRA
contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, deferiu o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações e determinou a comprovação do adimplemento da primeira parcela no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, proferida nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1078202-91.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO HONDA S.A.

Na
origem
, o agravante expôs que celebrou, em 11/janeiro/2024, contrato de financiamento na modalidade Cédula de Crédito Bancário n. 2894015, para aquisição de motocicleta Honda Biz 125, no valor total de R$ 18.412,77 (dezoito mil, quatrocentos e doze reais e setenta e sete centavos), a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 692,10 (seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos).

Alegou dificuldades financeiras supervenientes decorrentes de sua condição de trabalhador autônomo com renda variável, sustentou a existência de cláusulas abusivas e postulou a revisão contratual, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita e instruiu a inicial com declaração de hipossuficiência e documentos pessoais (id. 204086479 - PJe 1º Grau).

O Juízo
a quo
determinou que o agravante comprovasse documentalmente sua hipossuficiência financeira, mediante a juntada das três últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, integralmente, bem como extratos bancários dos últimos três meses, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC (id. 206968445 -- PJe 1º Grau).

Antes do término do prazo, a advogada do agravante protocolou petição na qual solicitou a dilação por 30 (trinta) dias úteis, sob o argumento de que enfrentava dificuldades momentâneas de contato com o cliente para obtenção da documentação exigida (id. 208319131 - PJe 1º Grau).

Indeferido o pedido de dilação de prazo e constatada a ausência de comprovação documental da hipossuficiência, o magistrado
indeferiu o benefício da justiça gratuita
, sob o fundamento de que o prazo anteriormente concedido se encontrava exaurido sem que a parte tivesse apresentado a documentação devida, tampouco justificado de forma idônea eventual impossibilidade superveniente.

Determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, e deferiu, desde logo, o parcelamento em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC, com a comprovação do adimplemento da primeira parcela no prazo de 05 (cinco) dias (id. 215721386 -- PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e que o indeferimento da dilação de prazo configura rigor excessivo incompatível com os princípios da cooperação processual (CPC, art. 6º) e da primazia do julgamento de mérito. Afirma ser trabalhador autônomo com renda variável e instável, que a motocicleta constitui instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional e que a dificuldade de contato entre advogado e cliente configurava obstáculo temporário à obtenção dos documentos.

Postula, em caráter principal, a reforma da decisão para concessão da dilação de prazo e, subsidiariamente, a concessão direta da gratuidade da justiça (id. 337208817).

O efeito suspensivo foi deferido, com a concessão da gratuidade da justiça ao agravante exclusivamente para fins recursais, e com a determinação do regular prosseguimento da ação de origem independentemente do pagamento das custas, até o julgamento definitivo (id. 337206371).

A agravada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar
contrarrazões
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor
RAFAEL MAGALHÃES TEIXEIRA DE CERQUEIRA
contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1078202-91.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
Banco Honda S.A
., que indeferiu o pedido de dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência econômica e, por conseguinte, indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, com possibilidade de parcelamento em seis prestações.

Em síntese, pretende o agravante a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o reconhecimento da legitimidade do pedido de prorrogação do prazo.

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

De proêmio, convém destacar que a gratuidade da justiça constitui exceção à regra geral de custeio do processo pelas partes, razão pela qual sua concessão pressupõe a efetiva demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Nessa linha, cabe à parte interessada formular o pedido de gratuidade (CPC, art. 99,
caput
), o qual, embora goze de presunção relativa de veracidade quando apresentado por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), não vincula o julgador, a quem compete aferir se a alegação encontra respaldo na realidade fática. Assim, se houver dúvida razoável, pode o magistrado determinar à parte a comprovação da condição econômica (CPC, art. 99, § 2º).

A respeito da matéria, a Corte Estadual firmou compreensão no sentido de que a concessão da gratuidade judiciária pressupõe demonstração idônea da insuficiência econômica, circunstância que autoriza o afastamento da presunção de veracidade quando a parte, regularmente intimada, deixa de apresentar documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência ou quando os documentos apresentados revelam capacidade contributiva incompatível com o estado de necessidade alegado (ApCiv n. 1000018-41.2024.8.11.0079, Quarta Câmara Cível, Des.
Anglizey Solivan de Oliveira
, DJE 19/12/2025).

No mesmo sentido, a Corte Estadual já se pronunciou pela validade da revogação da justiça gratuita e pelo não conhecimento da apelação por deserção quando a parte, regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência econômica ou recolher o preparo recursal, permanece inerte (ApCiv n. 1012610-81.2017.8.11.0041, Des.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 04/02/2026).

De igual forma, há precedente que determina a revogação do benefício da gratuidade judiciária indevidamente concedido, quando ausentes elementos suficientes a comprovar a situação de hipossuficiência financeira (A.I. n. 1008095-48.2025.8.11.0000, Des.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 23/06/2025).

Desse modo, a ausência de elementos aptos a demonstrar a hipossuficiência econômica impõe a manutenção da obrigação de pagamento das custas e taxas judiciais, sobretudo quando a parte, devidamente intimada, deixa de apresentar qualquer documento capaz de comprovar a alegada incapacidade financeira.

No caso concreto, o Juízo de origem, ao receber a petição inicial, verificou que o agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, mas considerou insuficientes os elementos para a concessão imediata do benefício. Diante disso, determinou que o agravante comprovasse documentalmente sua condição financeira, mediante a juntada das três últimas declarações de imposto de renda e extratos bancários dos últimos três meses, e concedeu-lhe o prazo de quinze dias para cumprimento (id. 206968445).

A advogada do agravante, antes do termo final do prazo, formulou pedido de dilação por 30 (trinta) dias úteis e se limitou a alegar dificuldade momentânea de contato com o cliente, sem apresentar qualquer elemento concreto que demonstrasse a impossibilidade efetiva de obtenção dos documentos no prazo concedido (id. 208319131).

A justificativa, embora formulada tempestivamente, não reúne os atributos mínimos exigidos para a concessão da prorrogação, pois a mera referência genérica a dificuldades de comunicação entre advogado e cliente, desacompanhada de comprovação objetiva da impossibilidade, não configura motivo justo para o adiamento da providência processual.

Não se ignora que o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) impõe ao juízo postura colaborativa com as partes, contudo, a cooperação é via de mão dupla e exige dos litigantes conduta compatível com o dever de boa-fé e de contribuição para o regular andamento do feito. A concessão irrestrita de dilações de prazo com base em alegações genéricas comprometeria a celeridade processual e criaria precedente incompatível com a efetividade da prestação jurisdicional.

Superada essa questão, a análise do indeferimento da gratuidade em si revela idêntica conclusão.

Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, essa presunção não constitui instrumento de dispensa absoluta de comprovação.

Quando o magistrado, no exercício legítimo de suas atribuições, determina a apresentação de documentos para aferir a real condição econômica do requerente, como expressamente autorizado pelo artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, a inércia da parte em atender a essa determinação configura elemento concreto apto a infirmar a presunção, na medida em que evidencia resistência injustificada à transparência sobre a própria situação financeira.

O agravante alega exercer atividade autônoma com rendimentos variáveis, porém não trouxe aos autos sequer um único documento que demonstrasse o valor de sua remuneração, suas despesas correntes ou qualquer outro elemento objetivo que permitisse a análise concreta de sua capacidade financeira.

A mera alegação genérica de instabilidade de renda, desacompanhada de qualquer prova, mesmo após intimação específica, não tem o condão de preservar a presunção legal.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Juízo de origem não se limitou a indeferir a gratuidade. Deferiu, também, o parcelamento das custas processuais em seis prestações iguais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, providência que evidencia a preocupação em não obstar o acesso à justiça, mediante a oferta de alternativa proporcional à situação apresentada nos autos.

Nesse contexto, importa destacar que foi atribuído à causa o valor de R$ 36.103,15 (trinta e seis mil, cento e três reais e quinze centavos), montante que resulta no pagamento total de custas judiciais, acrescidas da taxa judiciária, no valor de R$ 876,64 (oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Essa quantia poderá ser parcelada, conforme determinado na decisão agravada, e não se apresenta exorbitante, razão pela qual não autoriza a concessão do benefício sem a demonstração da incapacidade econômica da parte.

Por essas razões, não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão que indeferiu a dilação de prazo e, por consequência, a gratuidade da justiça, porquanto fundamentada na ausência de comprovação documental e na insuficiência da justificativa apresentada para a prorrogação, com respaldo no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Rafael Magalhães Teixeira de Cerqueira
e mantenho integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de dilação de prazo e de gratuidade da justiça.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em julgamento de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória (EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 08/08/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026